Tribunal: STF
Processo: RE 511244
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. EMPRESA PÚBLICA. LITISCONSORTES ATIVOS COM DOMICÍLIOS DIVERSOS. FACULDADE DE INTENTAR A AÇÃO NO DOMICÍLIO DE QUALQUER DELES. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 109, INCISO I. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Compete à Justiça Federal julgar as causas contra a União, entidade autárquica ou empresa pública federais em que forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho e, ante a existência de ações plúrimas, na qual figuram litisconsortes ativos com domicílios diversos, impõe-se viabilizar o exercício da faculdade outorgada aos jurisdicionados que, na relação processual, apresentam como hipossuficientes, aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 109, § 2º, da Carta Federal à entidade autárquica e à empresa pública.



    2. In casu, tem-se recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento formalizado contra decisão que, acolhendo exceção de incompetência territorial do Juízo da 4ª Vara Federal de Curitiba/PR, determinando a extração de cópias e a remessa de peças ao juízo do respectivo domicílio desses. A decisão agravada, à vista da sedimentada jurisprudência, assentou que basta a presença de qualquer dos entes relacionados no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal em um dos polos da relação processual para que seja fixada a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da lide, considerada a faculdade conferida à parte hipossuficiente, pode ele optar em formar litisconsorte com aquele residente na Seção Judiciária em que proposta a ação.



    3. Nego provimento ao agravo regimental.